Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014025-86.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), MARIO GERALDO - CPF: 125.042.709-68 (EMBARGANTE), ANTONIO VILLA - CPF: 122.108.469-00 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA - IMÓVEL PENHORADO - PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO - IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - INDIVISIBILIDADE DA HIPOTECA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
MARIO GERALDO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ANTÔNIO VILLA
, mantendo a decisão de base que indeferiu o pedido de fracionamento do bem penhorado e manteve a hasta pública designada.

Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar omissão e contradição, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração o resultado do julgamento, ora embargado.

O acórdão embargado se pronunciou sobre todos os argumentos suscitados pelo recorrente nas razões do recurso, tendo registrado, claramente, acerca da impossibilidade do desmembramento pleiteado, a uma em face da preclusão da matéria e, a duas, em razão do imóvel estar gravado de ônus real (hipoteca).

Além da evidente preclusão da matéria, posto que o embargante deixou transcorrer
in albis
o prazo determinado em lei para requerer a redução da penhora, que é de cinco dias após a avaliação do bem penhorado, a divisibilidade do imóvel foi indeferida não somente com base no artigo 1.419 do Código Civil, mas, também, porque o embargante não demonstrou a viabilidade da divisão do bem, porque não há nos autos a anuência do credor, ora agravado, com o pleito de redução da penhora e porque não há notícia nos autos de que o requerente tenha ofertado outro bem de menor valor para a garantia da execução, que se arrasta há mais de 12 (doze) anos.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trechos do acórdão embargado sobre o ponto em debate:

“
(...) não obstante a pretensão da parte agravante encontre ressonância no art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil, no caso dos autos, é incabível o desmembramento pleiteado, a uma em face da preclusão da matéria e, a duas, em razão do imóvel estar gravado de ônus real (hipoteca).

Compulsando os autos, constata-se que, apesar de o agravante ter sido devidamente intimado da penhora em meados do ano de 2019, consoante demonstra a certidão acostada à id. 97555465, deixou transcorrer in albis o prazo determinado em lei para requerer a redução da penhora, que é de cinco dias após a avaliação do bem penhorado
”.

“(...) Desse modo, além da questão estar preclusa, o agravante não demonstrou a viabilidade da divisão do imóvel e não há nos autos a anuência do credor, ora agravado, com o pleito de redução da penhora formulado pelo agravante. Também não há notícia nos autos de que o agravante tenha ofertado outro bem de menor valor para a garantia da execução, sendo de rigor a manutenção da decisão de base.

Não bastasse, conforme noticiado nas contrarrazões, o imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária, o que também impede a divisibilidade do bem, nos termos do art. 1.419 do Código Civil.”

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC
.” (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021